Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-97.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES PACTUADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU CONVERSÃO EM CLÁUSULA PENAL. ALTERNATIVA A BENEFÍCIO DO CREDOR. ART. 410 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo sido comprovado pela parte ré a existência de falha na prestação dos serviços por parte autora no fornecimento e instalação de móveis planejados e de suposto vício de consentimento, não há como ser afastada a responsabilidade da consumidora pelo pagamento do preço ajustado.

2. Nos termos do art. 410, do Código Civil, a cláusula penal é uma alternativa dada ao credor, não lhe podendo ser imposta, de modo que, na hipótese em que o credor almeja o cumprimento da obrigação, o devedor (consumidor) deve pagar o valor pactuado.

3. Recurso não provido.